Tribunal: STF
Processo: ARE 1426788
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 29, pp. 1-3):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESOBEDIÊNCIA DE ORDENS JUDICIAIS EM DIVERSOS PROCESSOS EM QUE O MUNICÍPIO DE MAGÉ FIGURAVA COMO PARTE DURANTE A GESTÃO DA APELANTE COMO PREFEITA. 1. PRELIMINARES. NULIDADES AFASTADAS: 1.1) SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÕES INCIDENTAIS NÃO APRECIADAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA, HAJA VISTA O ACESSO DA APELANTE AOS AUTOS DOS INQUÉRITOS CIVIS, CONFORME JÁ DECIDIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. A MATÉRIA QUE PRETENDE VER DECLARADA NA AÇÃO INCIDENTAL CONSTITUI A PRÓPRIA QUESTÃO DE MÉRITO LEVANTADA EM OPOSIÇÃO AO PEDIDO FORMULADO PELO PARQUET NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. QUESTÃO DE FUNDO DECIDIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.2) CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. A PRÓPRIA RÉ DEIXOU DE MANIFESTAR SUA INTENÇÃO DE PRODUZIR PROVAS, NÃO HAVENDO SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1.3) ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREFEITO QUE PODE RESPONDER POR ATOS DE IMPROBIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 2. MÉRITO. NO CASO DOS AUTOS, A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CERNE O SISTEMÁTICO DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS PROLATADAS EM AÇÕES MOVIDAS EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAGÉ QUANDO A APELANTE OCUPAVA O CARGO DE PREFEITA DAQUELA CIDADE. TEM POR BASE TAMBÉM O CONSEQUENTE PREJUÍZO AO ERÁRIO CAUSADO PELA REITERADA NEGATIVA DA PREFEITURA EM ATENDER AS CONDENAÇÕES E IMPOSIÇÕES DETERMINADAS PELO PODER JUDICIÁRIO. DESTAQUE-SE QUE, A DESPEITO DA NATUREZA SUBSIDIÁRIA DA NORMA INSCULPIDA PELO ART. 11 E SEUS INCISOS, COMO “NORMA DE RESERVA”, NAS PALAVRAS DE EMERSON GARCIA, O DESCUMPRIMENTO REITERADO DOS COMANDOS EXPEDIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE DEIXAR DE SER CONSIDERADO AUTONOMAMENTE COMO CONDUTA ÍMPROBA QUANDO A RECALCITRÂNCIA SE REVELA COMO PRÁTICA SISTEMÁTICA DO AGENTE PÚBLICO, AINDA MAIS QUANDO A LESÃO AO ERÁRIO, EMBORA CERTA, É ILÍQUIDA COMO O CASO DOS AUTOS. FRISE-SE QUE A DESOBEDIÊNCIA FOI APURADA POR AMOSTRAGEM, A PARTIR DA ANÁLISE DE DIVERSOS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO DE MAGÉ FIGURAVA COMO RÉU. EM TODOS OS PROCESSOS LISTADOS E CUJAS CÓPIAS INSTRUEM A PRESENTE DEMANDA, CONSTANTES DOS INQUÉRITOS CIVIS Nº 2006.388.02 E Nº 2006.471.02, HÁ EVIDENTE DESRESPEITO ÀS ORDENS JUDICIAS. DEPREENDESE DESSE QUADRO QUE CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO, À ÉPOCA DIRIGIDA PELA APELANTE, ERA DELIBERADAMENTE OMISSIVA, VOLTADA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDENS EMANADAS PELO PODER JUDICIÁRIO, EM FRANCA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À SEPARAÇÃO DE PODERES. O DOLO, GENÉRICO, MANIFESTA-SE PELA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AOS ELEMENTOS OBJETIVOS DESCRITOS PELO ART. 11, II, DA LEI Nº 8.429/92, ISTO É, RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR, INDEVIDAMENTE, ATO DE OFÍCIO. AMOLDADAS AS CONDUTAS A TAIS ELEMENTOS E VERIFICADO O DOLO – GENÉRICO – EXPRESSADO PELO DESCUMPRIMENTO DA NORMA, E QUALIFICADA PELA VONTADE DELIBERADA DE NÃO ATENDÊ-LA, CHEGA-SE À CONCLUSÃO INEXORÁVEL, TAL QUAL O FEZ O MINISTÉRIO PÚBLICO, DE QUE A APELANTE PRATICOU O ATO DE IMPROBIDADE DESCRITO NO ART. 11, II, DA LEI Nº 8.429/92, VALENDO SALIENTAR, NÃO PELA CONDUTA INDIVIDUALIZADA REPRESENTADA POR CADA ORDEM DESCUMPRIDA, MAS POR FAZÊ-LO DE FORMA SISTEMÁTICA, TRANSFORMANDO A PRÁTICA COMO PADRÃO EM SUA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE RECONHECEU A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE. REFORMA DA DECISÃO APENAS NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE. O MINISTÉRIO PÚBLICO, QUANDO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA, NÃO FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, UMA VEZ QUE A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSTITUI FUNÇÃO INSTITUCIONAL, UMA DAS RAZÕES POR QUE DISPENSA PATROCÍNIO POR ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 35, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; e 128, § 5º, II, a, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a necessidade de condenação à parte sucumbente ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da isonomia. Defende que “a ratio do art. 18 da Lei n.º 7.347/95 não contempla a situação dos réus sucumbentes em ação civil pública.” (eDOC 38, p. 12).



    Ressalta-se que (eDoc 38, p. 19):



    “Importa notar que a vedação consagrada no artigo 128, § 5 º, II, “a”, da Lei Maior é inequívoca ao impedir a percepção, pelos membros do Ministério Público, de honorários, vedando-se a incorporação privada de verbas sucumbenciais (até porque, como é evidente, a sua remuneração se dá à luz do regime dos subsídios). 



    Depreende-se, portanto, que a hipótese de que trata a regra constitucional concerne à proibição direcionada às pessoas físicas, que ostentam a condição de membros do Parquet, o que não se confunde, à toda evidência, com a Instituição a que pertencem.”



     



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 42, p. 9). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 29, pp. 15-17):



    “(...)



    Por isso entendo que a sentença, ao reconhecer a improbidade administrativa e aplicar as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, não merece ser reformada nesse ponto. Contudo, a decisão vergastada merece pequeno retoque no que toca à fixação de honorários advocatícios. 



    Isso porque o Ministério Público, quando autor da demanda coletiva, não faz jus aos honorários advocatícios, uma vez que a propositura da ação civil pública constitui função institucionalizada, uma das razões por que dispensa patrocínio por advogado. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também é remansosa quanto ao entendimento de que, em sede de ação civil pública, incabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Parquet. Confiram-se os precedentes: 



    (...)



    A condenação da Apelante ao pagamento de honorários, portanto, deve ser afastada.”



    Verifica-se que os fundamentos que constam do acórdão recorrido estão vão ao encontro da jurisprudência desta Casa no sentido de ser indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em ação civil pública por expressa vedação legal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 871.308-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2022. AGRAVO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 5º, do CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. 2. O agravo interposto em face à decisão que negou seguimento ao apelo extremo, na instância de origem, encontra-se intempestivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.362.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente